Tribunal: TJDFT
Processo: 0722491-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722491-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., SAMUEL BEZERRA DO VALE APELADO: SAMUEL BEZERRA DO VALE, BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Verifica-se que o apelante SAMUEL BEZERRA DO VALE DE OLIVEIRA não apresentou a GUIA de CUSTAS emitida pelo Tribunal de Justiça, tampouco o comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso (ID 45365173), impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove a recorrente o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora